Tribunal: TJMT
Processo: 1027235-68.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027235-68.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[WAGNER LEITE DA COSTA PINTO - CPF: 536.276.601-53 (ADVOGADO), MANOEL RENATO VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 513.124.091-34 (AGRAVANTE), E. R. D. S. V. - CPF: 078.810.541-82 (AGRAVADO), ROSICLEI APARECIDA DE SOUZA - CPF: 010.365.531-08 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LETICIA COSTA BARROS - CPF: 032.312.871-89 (ADVOGADO), CHRISLAYNE KARINE FERREIRA LOPES - CPF: 043.467.281-54 (ADVOGADO), ROSICLEI APARECIDA DE SOUZA - CPF: 010.365.531-08 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE OBRIGAÇÃO ALIMENTAR - ALEGADO PAGAMENTO PARCIAL FORA DA FORMA ESTABELECIDA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ROBUSTA - ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR - RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo de instrumento interposto por Manoel Renato Vieira dos Santos contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença de alimentos, reconhecendo a exigibilidade de débito referente às prestações alimentares vencidas nos meses de agosto, setembro e outubro de 2022, no valor atualizado de R$ 2.240,53, com fixação de honorários advocatícios em 10% sobre o valor executado, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça. O agravante alega excesso de execução, sustentando que teria efetuado pagamentos diretos ao alimentando por meio de 14 transferências via PIX em 2024, totalizando R$ 1.192,00, além de atribuir a omissão no desconto em folha ao empregador público. Requereu efeito suspensivo e, no mérito, a dedução dos valores pagos e a redução do débito remanescente para R$ 594,72.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se os valores transferidos diretamente ao alimentando, fora da forma judicialmente fixada e após o vencimento das parcelas, são aptos a comprovar o adimplemento parcial da obrigação alimentar e configurar excesso de execução; (ii) apurar se o ônus de demonstrar a impossibilidade do desconto em folha foi devidamente cumprido pelo agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A jurisprudência admite, em caráter excepcional, a compensação de valores pagos fora da forma estipulada judicialmente, desde que haja prova robusta, inequívoca e contemporânea de sua finalidade alimentar.

4 - Os comprovantes apresentados pelo agravante não demonstram correlação direta com as parcelas executadas, pois foram realizados cerca de dois anos após o vencimento, em valores esparsos, sem padrão, sem referência à natureza alimentar, tampouco comprovação de sua destinação para subsistência do menor.

5 - O recebimento parcial e a devolução de valores por parte do alimentando, como um PIX de R$ 200,00, reforçam a ausência de anuência quanto à finalidade alimentar dos pagamentos.

6 - A ausência de desconto em folha não foi devidamente justificada pelo agravante, que não comprovou ter tomado qualquer medida formal ou tempestiva para informar o juízo acerca da suposta omissão da Administração Pública empregadora.

7 - O art. 373, II, do CPC estabelece que compete ao devedor o ônus da prova quanto ao adimplemento da obrigação, o que não foi observado no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8 - Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1 - O pagamento de alimentos fora da forma judicialmente fixada somente pode ser considerado para fins de compensação ou redução do débito se houver prova robusta, contemporânea e inequívoca de sua finalidade alimentar.

2 - Compete ao devedor o ônus de demonstrar o adimplemento da obrigação alimentar, inclusive quanto à alegada impossibilidade de desconto em folha.

3 - A ausência de prova documental idônea e tempestiva impede o reconhecimento de excesso de execução em cumprimento de sentença de alimentos.

4 – Recurso Desprovido. Mantida a higidez da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por
MANOEL RENATO VIEIRA DOS SANTOS
, nos autos do Cumprimento de Sentença de obrigação alimentar n.o 1013428-94.2024.8.11.0006, em trâmite perante a 1a Vara Cível de Família e Sucessões da Comarca de Cáceres/MT, movido por
E. R. D. S. V.
, representado por sua genitora Rosiclei Aparecida de Souza.

O recurso foi interposto contra a decisão interlocutória que, ao julgar improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença, reconheceu a exigibilidade do débito alimentar correspondente aos meses de agosto, setembro e outubro de 2022, no valor atualizado de R$ 2.240,53 (dois mil, duzentos e quarenta reais e cinquenta e três centavos), condenando ainda o executado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da execução, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que teria efetuado pagamentos diretos na conta do menor, no ano de 2024, por meio de 14 transferências bancárias via PIX, que totalizam R$ 1.192,00 (mil cento e noventa e dois reais).

Aduz que a ausência de desconto em folha nos meses de agosto, setembro e outubro de 2022 não lhe é imputável, mas sim decorrente de omissão do ente empregador, a Administração Pública Municipal.

Alega que tais pagamentos, ainda que realizados fora do molde fixado judicialmente, demonstram o adimplemento da obrigação alimentar, ao menos parcial, de modo a justificar o reconhecimento de excesso de execução.

Com tais considerações, requer a concessão de tutela recursal liminar para sustar a execução até julgamento final do presente recurso.

No mérito, requer o reconhecimento de excesso de execução, com a dedução dos valores pagos e a fixação do débito remanescente em R$ 594,72 (quinhentos e noventa e quatro reais e setenta e dois centavos).

Recebido os autos, a relatora indeferiu a liminar vindicada (id. 307745858).

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso. (id. 313780882).

Procuradoria de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso. (id.

317191869).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

Conforme os autos, o cumprimento de sentença tem por base decisão judicial proferida em 27/07/2022, no bojo da Ação de Alimentos Provisórios (Proc. no 1006241-06.2022.8.11.0006), que fixou alimentos provisórios no patamar de 20% dos rendimentos líquidos do genitor, além de 50% das despesas médicas e farmacêuticas, a serem pagos mediante depósito bancário em conta indicada pela genitora do menor.

A dívida cobrada refere-se aos meses de agosto, setembro e outubro de 2022, e o valor atualizado da execução perfaz R$ 2.240,53 (dois mil duzentos e quarenta reais e cinquenta e três centavos).

O recorrente, ao impugnar a execução, não nega a ausência de desconto em folha nesse período, tampouco demonstra, com robustez, que tenha realizado pagamentos substitutivos e tempestivos dessas prestações.

Alega, ao contrário, que realizou transferências bancárias diretamente para o menor, via PIX, entre os anos de 2024 e 2025, que somariam o valor de R$ 1.192,00 (mil cento e noventa e dois reais), requerendo o reconhecimento de excesso de execução.

É certo que a jurisprudência admite, em hipóteses excepcionais, a compensação de valores pagos fora da forma estipulada judicialmente, desde que cabalmente demonstrada à destinação alimentar dos valores.

Contudo, essa exceção exige comprovação cabal, robusta e inequívoca, o que não se verifica nos autos.

Nesse ponto, insta esclarecer que os valores indicados pelo agravante:

·

Foram pagos muito tempo após o vencimento das parcelas exequendas (cerca de dois anos depois);

·

Não têm prova direta de que foram utilizados para fins de subsistência do menor (alimentação, saúde, educação, etc.);

·

Em parte, sequer foram aceitos pelo credor natural: há comprovação de devolução de R$ 200,00 pelo próprio menor, via PIX, evidenciando a ausência de concordância com a finalidade atribuída aos valores.

Os próprios comprovantes bancários evidenciam que os depósitos são esparsos, com valores baixos (alguns de R$ 50,00), sem padrão, sem indicação de periodicidade alimentar e fora do período de inadimplemento.

Nos termos do art. 373, II, do CPC, compete ao devedor o ônus de provar o adimplemento da obrigação.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DURANTE A MENORIDADE. DEPÓSITOS ESPORÁDICOS. NATUREZA ALIMENTAR. AUSÊNCIA DE PROVAS. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO COMPROVADO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. AUSÊNCIA DE

DEMONSTRAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença em execução de alimentos.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO As questões em discussão consistem em: (i) determinar se as parcelas alimentares estão prescritas; (ii) verificar se há excesso de execução; (iii) analisar se o executado preenche os requisitos para a concessão da assistência judiciária.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

Não corre prescrição contra absolutamente incapazes e entre ascendentes e descendentes durante o poder familiar (arts. 197, II, e 198, I, do CC), de modo que o prazo prescricional bienal para cobrança de prestações alimentares somente se inicia com o advento da maioridade civil do alimentando.

O ônus da prova de quitação do débito alimentar recai sobre o executado. Os pagamentos esporádicos, em valores aleatórios e sem menção expressa à natureza alimentar, não comprovam o adimplemento da obrigação.

O alimentante não pode alterar unilateralmente as condições de pagamento fixadas em sentença judicial, devendo os pagamentos serem realizados de acordo com o que foi estabelecido.

A mera declaração de pobreza não é suficiente para a concessão da justiça gratuita quando há evidências nos autos de capacidade financeira do requerente para arcar com as despesas processuais.

IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. (TJMT, RAI 1021288-33.2025.8.11.0000, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RELATOR: DIRCEU DOS SANTOS, JULGADO EM 10/09/2025).

Ainda,

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA – IMPUGNAÇÃO REJEITADA – DOCUMENTOS JUNTADOS PELO EXECUTADO QUE NÃO COMPROVAM A SATISFAÇÃO INTEGRAL DÉBITO – ÔNUS DO DEVEDOR – MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE HOMOLOGOU O CRÉDITO DO SALDO REMANESCENTE – ART. 523, § 3o, DO CPC – LEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Incumbe ao devedor de alimentos o ônus da prova quanto ao pagamento do débito executado, por se tratar de fato extintivo do direito do credor, à luz do disposto no artigo 373, inciso II, do CPC.
(TJMT, RAI 1001420-40.2023.8.11.0000, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RELATORA: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, JULGADO EM

21/06/2023).

No caso em exame, o agravante não logrou êxito em demonstrar que os valores foram pagos a título de alimentos provisórios correspondentes ao período executado (agosto a outubro de 2022), nem que houve qualquer comunicação formal ao juízo de origem acerca da suposta impossibilidade de desconto em folha.

Ao revés, os documentos constantes dos autos revelam inércia do executado, que somente anos depois vem alegar pagamento parcial, sem lastro documental idôneo ou contemporâneo.

Ante ao exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, e mantendo a higidez da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025